Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718233-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHERRY FLOWER MASON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIOS LTDA AGRAVADO: VALDEMAR TELES DE SOUSA D E S P A C H O O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz caso demonstrada a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Com relação à pessoa jurídica, não se reconhece a presunção de hipossuficiência, o que deve ser efetivamente demonstrado pelo requerente do benefício. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de agravo interno da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando que a apelante-agravante procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 2. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, daí emergindo, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, como na espécie. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1843116, 07066956220218070020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora